Tribunal: TCU
Processo: 020.262/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra o Acórdão 3.936/2023-TCU-1a Câmara,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 3936/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 3936/2023-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3. comunicar o inteiro teor da presente deliberação ao Senado Federal.